Tribunal: TJSP
Processo: 1514652-11.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos buscando a redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos buscando a redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.